Tribunal: TJDFT
Processo: 0747008-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO.
I. Evidenciado que o exequente pleiteou no cumprimento de sentença honorários de sucumbência superiores àqueles estipulados no título executivo judicial para o seu advogado, resta configurado o excesso de execução apontado pelo executado na impugnação, nos termos dos artigos 525, § 1o, inciso V, e 917, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Agravo de Instrumento conhecido e provido.